Tribunal: TJDFT
Processo: 0742884-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária, formulado com fundamento no art. 117, II, da Lei de Execução Penal, sob alegação de que o apenado, idoso de 74 anos, portador de hipertensão arterial, DPOC, hiperplasia prostática benigna, lombalgia e gonartrose, estaria em condições de saúde incompatíveis com o sistema prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus à concessão excepcional de prisão domiciliar humanitária, diante de seu quadro clínico e da alegada impossibilidade de tratamento adequado no sistema penitenciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a prisão domiciliar apenas para condenados em regime aberto; contudo, a jurisprudência do STJ admite sua concessão excepcional aos apenados em regimes mais gravosos, desde que comprovada doença grave e impossibilidade de tratamento no presídio (AgRg no HC 859.644/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 18/4/2024).
4. O relatório médico atesta que o agravante apresenta comorbidades controladas, encontra-se em bom estado geral, mantém autonomia para o autocuidado e dispõe de acompanhamento médico regular, com exames e tratamentos encaminhados via SISREG, sendo possível o tratamento intramuros, com eventuais encaminhamentos à rede pública de saúde.
5. O Sistema Prisional assegura acesso à rede pública e privada, sob escoltas, e o agravante foi inclusive submetido a atendimento hospitalar externo em situação emergencial, o que demonstra a efetividade do atendimento médico penitenciário.
6. A excepcionalidade da medida não restou configurada, não há prova que o tratamento médico necessário não possa ser prestado no sistema prisional, conforme entendimento reiterado pelo TJDFT em casos análogos .
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige comprovação de doença grave e impossibilidade de tratamento no sistema prisional.
2. A manutenção do acompanhamento médico intramuros é legítima quando o preso recebe assistência adequada e acesso oportuno à rede pública de saúde.
3. A mera presença de comorbidades controladas não configura situação excepcional apta a justificar a prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117, II; CF/1988, arts. 1o, III; 5o, XLIX; 6o e 196; Estatuto do Idoso, arts. 15 e 71.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 859.644/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/4/2024; TJDFT, Acórdãos 2052635/2025, 2049892/2025, 2044610/2025.